Tribunal: TJMT
Processo: 1034350-51.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034350-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (APELANTE), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MILENI DA SILVA PASSONI NAVARRO - CPF: 947.456.501-59 (APELADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), MILENI DA SILVA PASSONI NAVARRO - CPF: 947.456.501-59 (APELANTE), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DAMIN- registrado(a) civilmente como GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
C/ RECONVENÇÃO
-
PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PURGAÇÃO DA MORA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO (ART. 487, III, A, DO CPC) -

PEDIDOS RECONVENCIONAIS -
REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - MULTA DEVIDA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA
- EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO - DEVOLUÇÃO DEVIDA
-
DANOS M
ATERIAIS E MORAIS
NÃO COMPROVADOS
- S
UCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL
-
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os honorários advocatícios da parte contrária.

2. Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição honorária, tendo em vista que o pagamento somente ocorreu após a propositura da demanda.

3. Configura ato atentatório à dignidade da justiça a conduta da instituição financeira que remove o veículo para outro Estado antes do término do prazo legal para purgação da mora, dificultando sua restituição após o pagamento integral da dívida, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 77, §2º, do CPC.

4. Havendo antecipação do pagamento das parcelas vincendas na purgação da mora, deve ser aplicado o deságio correspondente aos juros remuneratórios pré-fixados no contrato, sendo devido o ressarcimento do valor pago a maior.

5. Os danos materiais não se presumem, devendo ser efetivamente comprovados, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a demonstração de que o fato ultrapassou o mero dissabor cotidiano, causando efetivo abalo à honra ou à dignidade da pessoa, o que não restou comprovado nos autos.

7. A litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo processual, enquadrando-se em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não se presumindo a partir de meras irregularidades processuais.

8. Na reconvenção, sendo parcial a procedência dos pedidos, a sucumbência deve ser recíproca e proporcional.

9. Recursos parcialmente
providos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso
s
de
Apelação Cíve
is

interposto
s
por
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.
e
MILENI DA SILVA PASSONI NAVARRO

contra a sentença proferida
na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada p
or
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

que
declarou satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, bem como mantendo a requerida na posse do bem, declarando quitado o contrato
. Via de consequência, julgou
improcedente a reconvenção proposta pela devedora
fiduciante
.

Sem condenação em custas e honorários.

O
recorrente
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

alega, em síntese, que

o bem está disponível para restituição, sendo impossível a conversão em perdas e danos
.

Assevera que
o veículo não foi vendido e pode ser restituído imediatamente
, de modo que
a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos somente é possível quando for impossível a tutela específica
.

Sustenta que
deve ser determinada a restituição do bem via mandado judicial
e que
a condenação em honorários advocatícios deve recair sobre a parte requerida, em razão do princípio da causalidade, pois foi ela quem deu causa à propositura da ação ao deixar de pagar as prestações ajustadas no contrato
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Por sua vez,
MILENI DA SILVA PASSONI NAVARRO

a
duz
que a remoção do veículo para Goiânia (GO) antes do prazo de purgação da mora configura ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, bem como que sofreu danos materiais pela necessidade de locar veículo para se deslocar ao trabalho, no valor diário de R$ 200,00.

Assevera, ainda, que sofreu danos morais pela não devolução do veículo após a purgação da mora, fazendo jus
à
indenização de R$ 30.000,00.

Defende que houve excesso de execução no valor de R$ 3.381,35, que deve ser devolvido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
condenar o apelado/banco:
a)

Ao p
agamento de multa de 10% por cento sobre o valor da causa por litigância de má fé, revertida em favor da
a
pelante
;
b)
Ao pagamento de
15% do valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, a ser revertida
em
favor do Estado, considerando-se o grave fato da remoção do veículo para Goiânia
(GO)
antes do prazo legal para purgação da mora
;
c
)

A
indenização por danos materiais no valor diário de R$ 200,00, valor este representado pelo valor de 01 (uma) diária de locação de veículo com as mesmas características, computados desde 28
/
08
/
2024 até data da sentença
;
d
)
A indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00;
e,

e
)
A devolução do valor pago em excesso quando da purgação da mora, no valor de R$ 3.381,35.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Depreende-se
da peça inicial
que
:

“
O Requerente celebrou com o (a) Requerido (a) um Contrato de Financiamento sob o nº. 20038557935, (referente à cédula de crédito bancário n°609437186), oportunidade em que lhe foi financiado, com alienação fiduciária em garantia, a aquisição do seguinte Bem “marca/modelo HYUNDAI/CRETA ULTIMATE 2.0 1, Gasolina, placa RRM7J77, chassi 9BHPC81CBNP036390 ano/modelo 2022/2022, cor AZUL” no preço e condições de pagamento constante do aludido contrato. (Doc. anexo).

O (a) requerido (a) por sua vez, recebeu o bem financiado em perfeitas condições de funcionamento e sem defeito, e obrigou-se a pagar 48 (Quarenta e Oito) contraprestações mensais, com vencimento da primeira parcela a partir de 24/10/2023 e as demais nos meses subsequentes, tudo consoante o estipulado nas cláusulas do contrato de financiamento em anexo.

O (a) requerido (a), mesmo notificado (a) do débito (documento para comprovação da mora em anexo) referente às parcelas em atraso do seu contrato (a partir da parcela nº 9 com vencimento em 24/06/2024), conforme documento em anexo, deixou de efetuar o pagamento das referidas contraprestações, o que, nos termos do contrato, acarretou o vencimento antecipado de suas obrigações (Planilha de débito em anexo)
.
”

Em seguida
(19/08/2024)
,

foi deferida a liminar de busca e apreensão do bem
.

Antes de se efetivar a citação, a requerida compareceu aos autos
promovendo o
dep
ó
sito do
valor indicado na inicial (R$ 44.951,31) para
a
purgação da mora.

Em 2
7
/08/2024 foi determinada a restituição do veículo sob pena de bloqueio
online
no valor da tabela FIPE.

Em 06/09/2024 foi procedido o bloqueio do valor diante da não devolução do veículo,
cuja disponibilidade para devolução somente foi comunicada nos autos em 04/10/2024.

Após a apresentação de contestação c/c impugnação ao valor da causa e reconvenção e impugnação à contestação, sobreveio
a sentença
nos termos do relato.

Inconformad
a
s
, recorre
m as partes.

Pois bem.

De início
,
rejeito a preliminar genérica de não conhecimento do recurso alegada p
or
MILENI DA SILVA PASSONI NAVARRO

por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que
as razões do

recurso
apresentado pela instituição financeira
combatem os fundamentos da sentença, como no caso em apreço, conforme determina o art. 1.010, II e III do CPC.

Da purgação da mora
,
da não restituição do veículo

no prazo legal
e do ato atentatório a dignidade da justiça.

É incontroverso nos autos que a requerida efetuou a purgação da mora dentro do prazo legal de cinco dias após a execução da liminar, depositando o valor integral da dívida indicado pelo autor na inicial (R$ 44.951,31).

O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que:

"§ 2º No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus."

Portanto, tendo a requerida efetuado o pagamento integral da dívida dentro do prazo legal, fazia jus à restituição imediata do veículo.

Contudo, conforme certificado pelo oficial de justiça, o veículo foi removido para a cidade de Goiânia (GO) antes mesmo do término do prazo para purgação da mora, impossibilitando sua devolução.

A conduta da instituição financeira de remover o veículo para outro Estado antes do término do prazo legal para purgação da mora
c
onfigura clara violação ao dever de guarda e conservação do bem, além de caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça.

O depositário tem o dever de zelar pela guarda e conservação dos bens sob sua responsabilidade, conforme dispõe o art. 159 do CPC, respondendo civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 161 do CPC).

Considera-se ato atentatório à dignidade da jurisdição todo e qualquer comportamento, comissivo ou omissivo, que possa atrapalhar, retardar, tentar fraudar ou fraudar, reduzir a respeitabilidade e a importância social do sistema judiciário.

Assim
,
diante da
desobediência ao comando judicial que vedou a retirada do bem da Comarca e
dificuldade imposta pela instituição financeira na restituição à
r
equerida
, deve ser aplicada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, §2º, do CPC, de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Da litigância de má-fé da instituição financeira.

P
ara a caracterização da litigância de má-fé, é necessária a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo
processual
, enquadrando-se em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

No caso em análise, embora a remoção do veículo para outro Estado antes do término do prazo para purgação da mora seja irregular, nã
o se evidencia a litigância de má-fé,
que
consiste na qualificação jurídica da
conduta, legalmente sancionada, daquele que atua em juízo convencido de não ter razão, com ânimo de prejudicar o adversário ou terceiro, ou criar obstáculos ao exercício do seu direito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a litigância de má-fé deve ser comprovada de forma irrefutável, não se presumindo a partir de ‘meras’ irregularidades processuais:

"
8.
A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do poder judiciário com fins ilícitos." (
TJ-DF 07046943420218070011 1755335, Relator.:
Lucimeire
Maria Da Silva, Data de Julgamento: 08/09/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2023
)

Portanto, não há como reconhecer a litigância de má-fé da instituição financeira no presente caso.

Dos danos materiais.

É fato que a
não restituição do veículo após a purgação da mora causou danos

à requerida, que ficou privada do uso do bem
, alegando ter
que arcar com despesas de locomoção.

Contudo, como bem se sabe, o dano material não se presume, deve
ndo
ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do CC.

Neste ponto, não foram comprovados pela requerida/reconvinte os gastos amargados.

Portanto, não há que se falar em dever de indenizar quando não comprovado o efetivo decréscimo patrimonial por culpa da parte demandada.

Dos danos morais.

A requerida alega que a conduta da instituição financeira de remover o veículo para outro Estado antes do término do prazo legal para purgação da mora e se recusar a devolvê-lo após o pagamento integral da dívida caracteriza dano moral indenizável.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a demonstração de que o fato ultrapassou o mero dissabor cotidiano, causando efetivo abalo à honra ou à dignidade da pessoa.

No caso em análise, embora a não restituição do veículo após a purgação da mora tenha causado transtornos à requerida, não se trata de dano
in
re

ipsa

e não há
comprovação
nos autos para concluir que tal situação tenha ultrapassado o mero dissabor cotidiano, a ponto de caracterizar dano moral indenizável.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que meros aborrecimentos, dissabores e incômodos
da convivência em sociedade,
não são suficientes para caracterizar dano moral:

"
... É importante para se alertar que “nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral” (BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação. Deve-se acrescentar também que não é toda e qualquer situação geradora de incômodo ou dissabor que é capaz de afetar o âmago da dignidade da pessoa humana, como afirma a doutrina:
" (STJ - REsp 1.426.710/RS)

Portanto, não há como reconhecer o dano moral no presente caso.

Do excesso de execução
.

A requerida alega que houve excesso de execução no valor de R$ 3.381,35, por não ter sido aplicado o deságio nas parcelas vincendas antecipadas.

Assiste razão à requerida.

Havendo antecipação do pagamento das parcelas vincendas na purgação da mora, deve ser aplicado o mesmo índice de juros remuneratórios pré-fixados no contrato (1,54% ao mês), com o devido deságio.

Conforme demonstrado pela requerida, aplicando-se o deságio na antecipação das parcelas, o valor da dívida seria de R$ 41.569,96, e não R$ 44.951,31 como cobrado pela instituição financeira
e não impugnado de forma específica pela instituição financeira.

Portanto,
deve ser reconhecido
o excesso de execução no valor de R$ 3.381,35, que deve ser restituído à requerida, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso.

Da sucumbência
.

Sabe-se que quando o devedor purga a mora após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, hipótese dos autos, implica no reconhecimento do pedido do autor.

O artigo 85, §10, do CPC, estabelece o princípio da causalidade, imputando os encargos de sucumbência a quem deu causa à demanda.

No caso, não há dúvida de que o motivo do ajuizamento da demanda (causalidade) foi o inadimplemento das parcelas contratuais por parte da devedora/apelada, de modo que a tutela jurisdicional somente foi necessária em razão da dívida decorrente do financiamento.

Ao promover a purgação da mora, a devedora nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição honorária, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do CPC.

Lado outro,
dos
5
(
cinco
) pedidos reconvencionais apresentados pela requerida
(litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça,
excesso de execução,
danos materiais e danos morais),
esta sagrou-se vencedora em 2 (dois) pedidos
. A reconvenção
constitui
uma ação autônoma, e, portanto, seus honorários são calculados com base no seu próprio valor da causa
, no caso, R$ 50.000,00 (Id. 313705402).

Assim,
a sucumbência será recíproca e proporcional, devendo cada parte arcar com os honorários de sucumbência de sua respectiva "vitória" (o que a parte ganhou), e a parte que deu causa ao processo arcar com as custas.

Ante o exposto
:

a)
Dou parcial
provimento
ao recurso do
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.
apenas

para
reconhecer a procedência da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 485, III,
‘
a
’
, do CPC e condenar a requerida ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação na ação principal;

b)
Dou parcial provimento
ao recurso de
MILENI DA SILVA PASSONI NAVARRO
para:

- Condenar o
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 77, §2º, do CPC, de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
;

- Condenar o
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.
à restituição do valor de R$ 3.381,35, referente ao excesso de execução, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso;

-
Conden
ar
as partes

ao pagamento de honorários s
ucumbenciais
,
de forma recíproca e proporcional, de 10% (dez por cento) sobre o valor
atribuído à reconvenção,
na proporção de
6
0%
(
sessenta
por cento) para a reconvinte
MILENI DA SILVA PASSONI NAVARRO
e
4
0% (
quarenta
por cento) para o
reconvindo

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025